Tribunal: TJDFT
Processo: 0016934-84.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016934-84.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LUCIA DE JESUS RECORRIDA: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO. INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CUMULAÇÃO DE ÍNDICES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de valores pagos e restituição de indébito. 2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária e emissão de cédula de crédito imobiliário. Escritura pública que, de forma clara e expressa, prevê a incidência do INCC (índice nacional de custo de construção) sobre as parcelas com data de vencimento anterior à entrega do imóvel e do IGP-M (índice geral de preços de mercado), mais juros compensatórios de 0,95% ao mês, sobre as prestações com data de vencimento posterior à data da disponibilização do bem. 4. A perícia contábil realizada por expert nomeado pelo Juízo atestou estarem conformes ao contrato as parcelas cobradas à autora pela incorporadora ré e certificou que os juros praticados estão em percentuais que guardam compatibilidade com a taxa média de operações de crédito de mesma natureza e não destoam de parâmetros estabelecidos pelo Banco Central. Cumulação de índices de correção monetária sobre o cálculo das prestações vencidas e vincendas. Situação inocorrente. Hipótese em que constatados acréscimos decorrentes de atraso no pagamento. Quitação a destempo pela promitente/compradora que gerou a aplicação de multa e juros de mora expressamente previstos no contrato. 5. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no INCC – sobre as parcelas com vencimento em data anterior à de disponibilização do imóvel – e no IGP-M mais juros compensatórios em valor fixado abaixo da média praticada pelo mercado, em especial porque a clareza da regra assim estabelecida respeita o dever de informação ao consumidor. Tais fatores de correção são destinados a resguardar o equilíbrio do contrato ao atrelar as prestações à variação dos custos da construção civil (INCC) e ao conferir uma compensação à credora pela demora no recebimento integral do preço acordado, porquanto concedeu financiamento à consumidora (IGP-M e juros). 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e 157 do Código Civil, alegando que a turma julgadora decidiu sem considerar a onerosidade excessiva decorrente dos juros aplicados no contrato firmado entre as partes, acrescentando a possibilidade de revisão das aludidas taxas quando caracterizada abusividade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e 157 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “As cláusulas do contrato particular de compra e venda pactuado entre as litigantes, no tocante aos indexadores utilizados para atualizar as parcelas do preço, guardam conformação com o legalmente permitido e com os usos e práticas correntes no mercado, não estando permeadas por nenhuma abusividade ou excessividade e, por esse motivo, não importa em intervenção judicial para revisão de seus termos” (ID Num. 19990107 - Pág. 10) e que “Assim, não merece prosperar os pedidos da autora de revisão das parcelas pagas e das parcelas vincendas referentes ao contrato de compra e venda e de restituição de valores, porquanto não houve comprovação de abusividade ou onerosidade excessiva na cobrança dos pagamentos” (ID Num. 19990107 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações quanto à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017